Tribunal: TJDFT
Processo: 0015499-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015499-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a procuração de ID 75765850 - pág. 2, intime-se o exequente para esclarecer se RODSON RAYNAL DOS SANTOS renuncia aos créditos que superam o limite de 40 salários mínimos para fins de RPV, considerando que, na petição de ID 75765849, o referido pedido foi feito tão somente em relação a ROBERTA VIANA DA SILVA. Brasília, 15 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR